Tribunal: TJSP
Processo: 2191075-26.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. Insurgência contra decisão que indeferiu tutela de urgência. Posterior prolação de sentença, pelo Juízo de origem. Perda do objeto deste agravo de instrumento. RECURSO NÃO CONHECIDO.